Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-10.2015.8.11.0049
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000164-10.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.252.782-50 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), IRINEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 074.333.664-07 (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO APRESENTADO PELA DEFENSORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com aplicação de penas privativas de liberdade e multa, a serem cumpridas em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da intimação da sentença por edital; (
ii
) analisar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (
iii
) definir se a prova constante nos autos permite a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou impõe a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença por meio de defensor público ou advogado constituído é válida quando o réu se encontra em local incerto e não sabido e está regularmente representado no processo, sendo desnecessária a intimação pessoal em tais hipóteses. A jurisprudência pacífica do STF e STJ reconhece a regularidade do ato, especialmente quando inexistente prejuízo para a defesa.

O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é admitido nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que baseado em fundadas razões, previamente justificadas pelas autoridades, o que afasta a ilegalidade da diligência e valida os atos subsequentes.

N
ão havendo provas suficientes
nos autos da destinação mercantil da droga apreendida (0,4g de “crack”), tampouco elementos materiais típicos da traficância, como balança de precisão, anotações ou movimentações de usuários
,
impõe-se a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, observado o artigo
28,
§ 2o da Lei de Drogas
.

A jurisprudência do STJ e do STF, à luz do Tema 506 da Repercussão Geral, exige prova robusta e judicializada do dolo de traficar, sendo inadmissível condenação com base em indícios genéricos. A dúvida razoável sobre a destinação da droga impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A intimação por edital da sentença é válida quando o réu estiver solto, revel e regularmente representado
nos autos
, inexistindo nulidade por ausência de intimação pessoal.
2.
A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundadas razões indicativas de crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme autorizado pela jurisprudência do STF e do STJ.
3.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova concreta e judicializada da intenção de mercancia, não se prestando à simples presunção baseada em quantidade ínfima de droga, antecedentes ou local da apreensão.

4.
A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos
corroboradores
da traficância, impõe a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
5.
Persistindo dúvida razoável sobre a destinação da droga, deve prevalecer a solução mais favorável ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CPP,
arts
. 155, 392, VI, 563, e 621, I; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STF, RE 635.659-RG/SP (Tema 506); STJ, HC 1.020.677/BA, rel. Min. Og Fernandes, j. 03.12.2025; STJ,
AREsp
3.029.696/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.11.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1005179-61.2024.8.11.0037, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto p
or

E
verson
P
ereira

de
Oliveira

e
I
rineide
V
ieira

da
S
ilva
,
contra sentença proferida
pelo Juízo da
2
a Vara
da Comarca de
Vila Rica
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000164-10.2015.8.11.0049
, que o
s
condenou

pela prática do crime previsto no art.

33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhes penas privativas de liberdade e multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais
,
foram arguidas preliminares de nulidade
por ausência de intimação da sentença e
de
busca domiciliar. No mérito, sustenta-se, em síntese,
a absolvição por
insuficiência
probatória
e, alternativamente,
a
desclassificação da conduta
, ao argumento de inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a destinação mercantil da droga.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
parecer
d
o

Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(ADMISSIBILIDADE)

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

DAS PRELIMINARES

Nulidade por
ausência
de intimação pessoal

A preliminar de nulidade, fundada na alegada ausência de intimação pessoal d
a
r
é

Irineide
Vieira da Silva
, intimação feita
por edital, não prospera.

Conforme se extrai dos autos, não foi possível intimar a acusada acerca do teor da sentença (Certidão de ID. 123174301), a qual já se encontrava revel no processo, não tendo comparecido sequer à audiência de instrução e julgamento.

Diante desses fatos e da ausência de informações acerca do paradeiro da acusada, o magistrado, a pedido do Ministério Público, deferiu a intimação da sentença por edital.

Registra-se que a ré
encontra-se
regularmente representada pela Defensoria Pública, não havendo que se falar em qualquer ausência de defesa técnica.

A jurisprudência é clara no sentido de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado, inexistindo nulidade quando assegurado o exercício do contraditório
,
in
verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL).
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INDICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO OU OPTAR PELA DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (ART. 563 DO CPP E SÚMULA 523 DO STF). INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, fundada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, proposta em face de sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 297 e 304 do Código Penal, fixando pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, buscando-se a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais a partir da fase de alegações finais e a consequente anulação da sentença condenatória, sob alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado após a não apresentação de alegações finais pelos patronos constituídos, com pedido de reabertura do prazo para apresentação de memoriais defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do condenado para constituir novo advogado, após a inércia de seus patronos na apresentação de alegações finais, configura nulidade processual por cerceamento de defesa, apta a ensejar a desconstituição da sentença condenatória pela via da revisão criminal prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal afirma que a revisão criminal, por ser meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo-se demonstração de contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se verifica quando se invoca nulidade processual desacompanhada de prova de prejuízo concreto.

O Tribunal reconhece que os advogados constituídos foram regularmente intimados, via Diário Eletrônico, para apresentação de alegações finais após a digitalização do processo para o sistema
PJe
, tendo permanecido inertes, bem como que o juízo de origem determinou a intimação pessoal do réu para indicar novo patrono ou manifestar interesse na atuação da Defensoria Pública, não o tendo localizado no endereço informado, o que motivou a expedição de edital de intimação, seguido da atuação da Defensoria Pública, que apresentou as alegações finais defensivas e, posteriormente, da intimação da sentença também por edital, diante da persistente impossibilidade de localização do condenado.

O Tribunal enfatiza que, na fase de alegações finais, incumbe igualmente à defesa o dever de acompanhar com diligência o andamento do feito e de suscitar eventual excesso de prazo na manifestação do Ministério Público, não sendo legítimo transferir exclusivamente ao juízo o ônus de impulsionar o processo quando a própria defesa admite ciência do encerramento da instrução, de modo que a inércia estratégica dos patronos não se converte automaticamente em nulidade processual.

O Tribunal aplica o art. 563 do Código de Processo Penal e a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, assentando que a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo (“
pas
de
nullité

sans

grief
”) e que, no caso, não houve ausência de defesa, mas sim a substituição da defesa constituída pela Defensoria Pública diante da inércia dos advogados e da impossibilidade de localização do réu, não tendo o revisionando comprovado de forma concreta que eventual atuação diversa de seus patronos na fase de alegações finais poderia ter afastado a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal do condenado para constituir novo advogado, quando seus patronos constituídos já foram regularmente intimados para apresentar alegações finais e, diante de sua inércia e da impossibilidade de localização do réu, as alegações finais são ofertadas pela Defensoria Pública, não configura nulidade por cerceamento de defesa apta a amparar revisão criminal.

A decretação de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do STF, sendo insuficiente a alegação genérica de deficiência da atuação da defesa técnica.

Na fase de alegações finais, também recai sobre a defesa o dever de acompanhar diligentemente o andamento do processo e de provocar o juízo acerca de eventual excesso de prazo da acusação, de modo que a inércia estratégica não pode ser convertida em nulidade processual sem prova de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 297 e 304; CPP,
arts
. 392, VI, 563 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523.

(N.U 1034058-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

REVISÃO CRIMINAL – FURTO – NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA – RÉU CITADO PESSOALMENTE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO E EVASÃO POR OUTRO PROCESSO – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA INTERROGATÓRIO JUDICIAL – ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA, EIS QUE ESTAVA PRESO POR OUTRO PROCESSO – TESE NÃO ACOLHIDA – ESTANDO SOLTO POR ESTA AÇÃO PENAL, A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PODE SE DAR NA PESSOA DO SEU DEFENSOR
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621, III, DO CPP – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA, COM O PARECER.
É dever do acusado informar ao juízo seu novo endereço, sob pena de o processo prosseguir regularmente à sua revelia. O direito de presença do acusado, corolário do princípio da ampla defesa na vertente autodefesa, não é absoluto, nem indispensável para a validade do
ato .
Trata-se de nulidade relativa, cuja decretação exige plena demonstração de efetivo prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra em nosso sistema processual penal o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Preliminar rejeitada nos autos.
Não há que se falar em nulidade da intimação da sentença por edital, vez que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (
AgRg
nos
EDcl
no HC 680.575/SC,
Rel
. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021) Não se conhece de pedido em sede de revisional, no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, que não atende as hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, principalmente, quando o objetivo visa apenas a reapreciação da prova dos autos. A presente revisão criminal traz em sua essência pedidos que já foram exaustivamente analisados e discutidos na sentença e em apelação criminal, o que impossibilita o conhecimento desta ação revisional, por se tratar de mera reiteração/rediscussão de pedidos, restando não preenchido os requisitos do art. 621, III, do CPP. (TJ-MS - Revisão Criminal: 1412347-70 .2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator.:
Des .
Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2a Seção Criminal, Data de Publicação: 25/10/2023)

Ademais, nos termos do
art. 563 do CPP
(
pas
de
nullité

sans

grief
) e da
Súmula 523 do STF
, a decretação de nulidade processual pressupõe
demonstração concreta de prejuízo
, não bastando alegações genéricas de deficiência defensiva.

Assim, a intimação da recorrente por edital, bem como a intimação da Defensoria Pública acerca da sentença — a qual, inclusive, interpôs o presente recurso de apelação — atendem às garantias do contraditório e da ampla defesa. É válida a intimação editalícia quando a acusada não mantém endereço atualizado, inexistindo constrangimento ilegal
.

Da
preliminar de nulidade
da busca domiciliar
.

A diligência decorreu da determinação de cumprimento de mandado de prisão em face da ré
Irineide
Vieira da Silva em outros autos, em razão de sua revelia processual, consubstanciada no não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, conduta que se revela reiterada.

Consoante os depoimentos policiais, ao se aproximarem da residência, o acusado
Everson Pereira de Oliveira
teria demonstrado atitude suspeita e
evadido para o interior do imóvel
, circunstâncias que, indicaram
fundada suspeita
e motivaram a realização de
busca pessoal
, na qual foram encontrados entorpecentes
.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso forçado em domicílio e a busca pessoal em hipóteses de crime permanente, a exemplo do tráfico de drogas,
desde que amparados em fundadas razões
, objetivamente aferíveis e
devidamente justificadas a posteriori
, não bastando referências genéricas.
No caso, os elementos concretos descritos nos autos
forneceram suporte à diligência, afastando a alegação de ilicitude
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2.
A busca domiciliar foram
precedidas de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações específicas de usuário sobre o fornecedor das drogas, de modo que empreenderam diligência no local, e o paciente, ao avistar a viatura, iniciou fuga para a residência e dispensou uma sacola com 49 invólucros contendo maconha.

3. Afastada suposta nulidade pelo usuário ter sido obrigado a entregar a senha do celular, sendo mera afirmação, a fim de negar o papel de delator, dissociada das demais provas dos autos, que dão legitimidade às provas colhidas, sob o contraditório e ampla defesa.

4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes.

5. A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (
fishing

expedition
), estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

7. Impossibilidade de incidência da minorante do tráfico e de fixação de regime diverso do fechado, considerando a pena de 5 anos de reclusão e a reincidência.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.020.677/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut,
AgRg
no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 16/8/2023).

2. No caso concreto, a abordagem aconteceu após a guarnição observar movimentação suspeita do veículo em que estavam o réu e sua esposa, dando a entender que havia uma discussão entre eles, além do fato de que o automóvel arrancou assim que a viatura se aproximou.

3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232
AgR
, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, PROCESSOELETRÔNICO D
Je-s
/n, DIVULG 06/10/2023, PUBLIC 09/10/2023).

4. A desclassificação de conduta para a de uso de drogas requer análise aprofundada de provas, providência vedada pela súmula n. 7 do STJ.

5. Os maus antecedentes do recorrente obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 3.029.696/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Assim, ausente qualquer irregularidade ou prejuízo concreto à defesa, tanto na intimação da ré por edital, realizada de forma regular com a atuação da Defensoria Pública, quanto na diligência policial, amparada em fundadas razões e no contexto de crime permanente, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade suscitadas.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, o recurso deve ser provido para
desclassificar a conduta dos acusados para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006
.

Consta dos autos que, durante diligência policial, foram localizadas substâncias entorpecentes em poder do acusado, duas porções de “crack” pesando aproximadamente 0,4g
(ID
. 319480893

p
ág. 9 e
ID. 319480892 pág. 217)
, bem como materiais descritos genericamente como “plásticos cortados”
(ID. 319480892, pág. 219)
, sem indicação precisa do local de apreensão. Não foram apreendid
a
s balança de precisão, anotações ou outros elementos usualmente associados à mercancia.

Em juízo (ID 319480897), o acusado Everson Pereira de Oliveira afirmou ser usuário, declarou que havia se mudado para o imóvel há poucos dias, tratando-se de residência alugada, situada em região reconhecidamente conhecida pelo tráfico de drogas, bem como informou possuir condenação anterior por tráfico, alegando ter cessado tal atividade, circunstâncias estas confirmadas pela oitiva dos policiais como testemunhas em juízo.

Alegou, ainda, que os plásticos cortados encontrados no local seriam do antigo morador, o qual também seria usuário, ressaltando que tais materiais já se encontravam na lixeira, uma vez que ainda estava em processo de organização e limpeza da nova residência.

A condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas exige prova segura da destinação mercantil, não bastando presunções extraídas do local, de antecedentes, ou de elementos periféricos não bem delimitados. A avaliação deve considerar o conjunto das circunstâncias, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06, exigindo-se coerência probatória para afirmar o dolo de mercancia.

A apreensão envolveu quantidade ínfima de entorpecente
(
duas porções de “crack” pesando aproximadamente 0,4g)
, localizada exclusivamente na posse do acusado, em ambiente doméstico desorganizado, com dinâmica compatível com uso próprio e precariedade cotidiana, e não com estrutura típica de traficância.

Em juízo, o próprio acusado admitiu que ele e a companheira são usuários, circunstância que dialoga com a reduzida quantidade apreendida e com a inexistência de condutas indicativas de comércio.

Quanto aos plásticos cortados, além da ausência de narrativa policial precisa acerca do local em que foram encontrados, o réu apresentou versão plausível no sentido de que tais materiais estavam no lixo e de que o imóvel era recentemente ocupado e alugado, ainda contendo resquícios do antigo morador, circunstâncias que, longe de comprovar inocência, são suficientes para impedir a formação de certeza condenatória quanto à mercancia.

Ademais, o fato de a região ser conhecida pelo tráfico e o imóvel ser alugado não autoriza, por presunção, a conclusão de que toda posse de droga se destina à venda, tratando-se de dados que, no máximo, contextualizam a localidade, mas não suprem o ônus probatório quanto ao elemento subjetivo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, eventuais antecedentes ou reincidência por tráfico não legitimam condenação automática, pois o histórico criminal não substitui a prova concreta do fato imputado no caso em exame
, devendo serem observadas todas as
circunstâncias
do art
.
28,
§ 2o da Lei de
Drogas
.

Tais premissas estão
em consonância com a jurisprudência recente
do STJ e
desta Corte, que tem afirmado ser imprescindível prova inequívoca da mercancia e que,
apreendida pequena quantidade, desacompanhada de elementos
corroboradores
, deve prevalecer a solução mais favorável ao acusado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TEMA 506/STF (RE No 635.659-RG/SP).
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI No 11.343/2006). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E JUDICIALIZADA PARA A CONFIGURAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP E DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO.
REAFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de juízo de retratação, determinado pela Vice-Presidência desta Corte com base no Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE no 635.659-RG/SP), para reavaliar a desclassificação do crime de tráfico de drogas em posse para consumo pessoal, anteriormente mantida por esta Turma em agravo regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em determinar se o acórdão proferido por esta Turma, que manteve a desclassificação do crime de tráfico de drogas em posse para consumo pessoal, diverge ou se alinha com o Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 506 da Repercussão Geral, embora focado inicialmente na cannabis sativa, estabelece diretrizes essenciais para a distinção entre uso e tráfico de entorpecentes, exigindo uma análise multifatorial e contextualizada, além de elementos probatórios robustos e judicializados que demonstrem o elemento subjetivo do tipo penal do tráfico, qual seja, a intenção de difundir a droga. A tese ressalta que a mera quantidade ou tipo de droga não é, isoladamente, determinante, admitindo uma presunção relativa de usuário para certas quantidades e enfatizando a necessidade de elementos concretos para afastar essa presunção.

4. No caso em análise, a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal decorreu da constatação de que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar o elemento subjetivo do tráfico sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de prova cabal e judicializada da traficância, conforme as exigências do devido processo legal e da presunção de inocência, levou à correta manutenção da desclassificação.

6. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o ponto 5 do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, que exige prova robusta e judicializada para afastar a presunção de uso pessoal e caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Acórdão recorrido mantido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de elementos concretos e judicializados que indiquem a intenção de mercancia impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o ponto 5 do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, que exige prova robusta e judicializada para afastar a presunção de uso pessoal e caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante
citada:STF
, RE 635.659-RG/SP, Tema 506 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.297.428/MG, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.05.2023; STJ, HC 723.664/PR, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.05.2022. (RE no
AgRg
no
AREsp
n. 2.874.959/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FALTA DE ELEMENTOS CORROBORADORES DA TRAFICÂNCIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que desclassificou a conduta atribuída ao recorrido do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), ao fundamento de insuficiência probatória quanto à finalidade de comercialização das substâncias apreendidas.

II. Questão em discussão: Saber se a prova constante nos autos permite a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de manutenção da desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação pelo crime de tráfico exige prova segura da destinação mercantil da droga, o que não restou demonstrado no caso concreto.

2. A quantidade apreendida – 10,09g de maconha e 5,04g de cocaína – não é expressiva a ponto de, isoladamente, justificar a imputação de tráfico.

3. Não foram apreendidos outros elementos típicos da traficância, como balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações ou mensagens sugestivas de venda.

4. Os próprios policiais relataram que o recorrido afirmou ser usuário, sem menção à investigação prévia ou denúncia anônima sobre prática de tráfico.

5. A dúvida quanto a real destinação das drogas deve ser interpretada em favor do réu, conforme o princípio do in dubio pro reo, sendo adequada a desclassificação operada na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da intenção de comercialização da substância entorpecente.”

“2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros indícios de mercancia, impõe a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.”

“3. Persistindo dúvida razoável sobre a destinação da droga, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, §2o, e 33;

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. Crim. n. 1003018-54.2024.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 12/08/2025; e, TJMT, Ap. Crim. n. 0008361-58.2013.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 19/04/2022.

(N.U 1005179-61.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 5,83G DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir:

1. A mera apreensão de 5,83g de cocaína, desacompanhada de outras provas que evidenciem a mercancia, não autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2. Os depoimentos policiais são coerentes quanto à apreensão, mas não apontam comportamento típico do comércio ilícito, nem há monitoramento, campana ou abordagem de usuários.

3. Parte dos entorpecentes e do dinheiro foi localizada em imóvel diverso da residência do apelante, cuja ocupante foi absolvida, o que enfraquece ainda mais o vínculo do recorrente com eventual atividade de tráfico.

4. A ausência de investigação preliminar direcionada à mercancia e a não comprovação de destinação comercial do entorpecente reforçam a alegação de uso pessoal, compatível com a quantidade apreendida.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação comercial do entorpecente, não se prestando a tanto a mera apreensão de pequena quantidade da substância. 2. A desclassificação para o delito de uso pessoal é cabível quando ausente demonstração robusta da mercancia”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, e art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.040.636/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 25/4/2023,
DJe
de 26/5/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 870.796/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 15/04/2024,
DJe
18/04/2024; TJMT –
ApCrim
n. 1000153-31.2022.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/10/2025.

(N.U 1001293-68.2025.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Diante da insuficiência de prova judicializada acerca da
destinação mercantil
do entorpecente — não evidenciado, de forma segura, o elemento subjetivo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — e considerando que a apreensão envolveu
pequena quantidade
,
sem elementos autônomos de corroboração
(p. ex., balança de precisão, fracionamento típico, anotações, valores expressivos, intensa movimentação de usuários, ou outros indicativos objetivos), deve prevalecer a solução mais favorável ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme orientação do STF, do STJ e desta Corte.

Afastada, portanto, a tipificação do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a
desclassificação
para o art. 28 do mesmo diploma, uma vez que o conjunto probatório aponta que o acusado
adquiriu e mantinha consigo
a substância para
consumo pessoal
, circunstância por ele admitida em juízo e compatível com o contexto fático delineado.

Ressalte-se que não se trata de hipótese de absolvição por ausência de prova da própria posse. Ao contrário, a
materialidade
e a
autoria
da conduta subsumível ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006 permanecem demonstradas, sendo de rigor o enquadramento jurídico correspondente
:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I -
advertência
sobre os efeitos das drogas;

II -
prestação
de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo.

Assim, reconhecida a prática da infração penal de menor potencial ofensivo, cabe ao Juizado Especial Criminal delimitar, dentre as medidas legais, aquelas mais adequadas ao caso concreto, bem como fiscalizar o respectivo cumprimento, observados os princípios da proporcionalidade e da finalidade educativa da norma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso de apelação criminal interposto por
Everson Pereira de Oliveira e
Irineide
Vieira da Silva,

REJEITO as preliminares de nulidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
,

para desclassificar
a conduta imputada aos réus do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, para o delito de posse de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da mesma lei,
condenando-os
nos termos desse dispositivo legal
.

Ademais, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, exclusivamente para fins de individualização e aplicação das medidas previstas nos incisos I a III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e para o consequente acompanhamento e cumprimento
das mesmas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026